Tribunal: STF
Processo: AI 612948
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
   à luz da legislação infraconstitucional local pertinente ao caso
   e dos fatos e provas, de reexame inviável em recurso
   extraordinário: incidência das Súmulas 280 e 279.